Tribunal: TJPA
Processo: 0800573-05.2024.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800573-05.2024.8.14.0032

APELANTE: EMERSON DOUGLAS BRAGA MARTINS, RAILSON SILVA MARQUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO POR ARREBATAMENTO INVIÁVEL. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA AFASTADA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 155, § 2º, DO CP. INAPLICABILIDADE AO ROUBO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma da sentença que condenou os réus a 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 13 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a conduta deve ser desclassificada do crime de roubo para o de furto mediante arrebatamento, diante da alegada ausência de violência ou grave ameaça; (ii) estabelecer se é cabível o reconhecimento da participação de menor importância em favor do apelante Emerson Douglas Braga Martins; e (iii) determinar se é aplicável a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 155, § 2º, do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A palavra da vítima, firme e coerente, demonstra que a subtração ocorreu mediante grave ameaça, consistente na simulação de porte de arma de fogo, com gestos intimidatórios, circunstância suficiente para caracterizar o crime de roubo, afastando a possibilidade de reconhecimento do furto por arrebatamento.

4. O apelante Emerson Douglas Braga Martins participou de forma consciente e relevante da empreitada criminosa ao conduzir a motocicleta utilizada na abordagem e na fuga, evidenciando divisão de tarefas e afastando a tese de participação de menor importância.

5. A causa especial de diminuição de pena prevista no art. 155, § 2º, do Código Penal é restrita ao crime de furto e não se aplica às condenações por roubo praticado com violência ou grave ameaça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A simulação do uso de arma de fogo, acompanhada de gestos e expressões intimidatórias capazes de gerar fundado temor na vítima, caracteriza grave ameaça e configura o crime de roubo, inviabilizando a desclassificação da conduta para furto por arrebatamento. 2. Não há participação de menor importância quando o agente atua como motorista na abordagem e fuga, com contribuição essencial para o êxito do roubo. 3. A causa de diminuição do art. 155, § 2º, do Código Penal é inaplicável ao crime de roubo.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 157, § 2º, II; 29, § 1º; 155, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, ApCrim n. 0017739-17.2016.8.13.0283, Rel. Des. Evaldo Elias Penna Gavazza, 5ª Câmara Criminal, j. 29.11.2022; STJ, AgRg no HC nº 849435/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04.03.2024; TJDFT, ApCrim n. 0708601-72.2020.8.07.0004, Rel. Desa. Simone Lucindo, 1ª Turma Criminal, j. 24.08.2023; TJPR, ApCrim n. 0003021-71.2017.8.16.0129, Rel. Des. Celso Jair Mainardi, 3ª Câmara C
riminal, j. 30.04.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 12 a 24 de fevereiro de 2026.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Emerson Douglas Braga Martins e Railson Silva Marques apelam da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre/PA, que os condenou à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 13 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, II, do Código Penal (ID 29817702).

Os apelantes pugnam pela desclassificação do delito de roubo para o crime de furto mediante arrebatamento, ao argumento de que não restou comprovado o emprego de violência ou grave ameaça à pessoa. Subsidiariamente, o apelante Emerson Douglas requer o reconhecimento da participação de menor importância, nos termos do art. 29, §1º, do Código Penal, bem como a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 155, §2º, do mesmo diploma legal (ID 29817715).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 29817719), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pelo desprovimento do recurso (ID 32363451).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

No caso dos autos, os apelantes foram condenados pela prática do crime de roubo majorado, inexistindo espaço para acolher o pleito de desclassificação para o delito de furto por arrebatamento, visto que o relato da vítima foi conclusivo quanto ao emprego de grave ameaça durante a subtração, tal como consta na sentença objurgada, transcrita no essencial:

“
A vítima relatou que, no dia 04 de abril de 2024, por volta das 22h, ao sair de sua residência, foi abordada por dois indivíduos em uma motocicleta. O garupa puxou seu aparelho celular, iniciando um breve embate, no qual a vítima tentou recuperar o objeto. Nesse momento, o garupa desceu da motocicleta e, para intimidá-lo, simulou estar armado, colocando a mão na cintura e proferindo a expressão “perdeu, perdeu”. Diante da ameaça, a vítima entregou o celular [...]” (ID 29817702 - Pág. 3)

À vista de tal narrativa, o magistrado sentenciante rejeitou a pretensão desclassificatória com base na seguinte fundamentação:

Os próprios acusados, em juízo, confessaram parcialmente os fatos, admitindo ter subtraído o bem da vítima, embora tenha negado o uso de violência ou grave ameaça. Todavia, sua versão mostra-se isolada e inverossímil, buscando indevida desclassificação do crime para furto.

Rejeito a tese defensiva de desclassificação da conduta para o crime de furto, sob o argumento de que não teria havido ameaça ou emprego de violência contra a vítima. O vídeo juntado aos autos no ID 112706931, não é possível, a partir das imagens, concluir de forma inequívoca que os acusados estavam desarmados ou que não empregaram qualquer forma de ameaça para subtrair o bem da vítima. Ao contrário, o relato da vítima, firme e coerente, descreve que um dos agentes desceu da motocicleta, gesticulou em direção à cintura e proferiu expressões intimidatórias como “perdeu, perdeu”, simulando portar uma arma de fogo, o que lhe causou fundado temor e a levou a entregar o aparelho celular. Tal versão foi corroborada pelos depoimentos colhidos em sede policial e não foi infirmada em juízo. Nesse contexto, a prova testemunhal, especialmente a palavra da vítima, deve prevalecer, nos termos da jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, mormente quando coesa, coerente e em consonância com os demais elementos informativos dos autos. Assim, mantém-se a tipificação da conduta como roubo majorado, nos moldes do artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal. (ID 29817702, pág. 5
)

Como se vê, a linha decisória adotada na sentença não divergiu do entendimento jurisprudencial consolidado no sentido de que “a subtração da coisa por arrebatamento, que poderia induzir à desclassificação do delito de roubo para o crime de furto, só pode ser admitida quando a violência é empregada exclusivamente contra a coisa, sem ensejar risco à integridade física da vítima, quando a subtração das
res
ocorre com emprego de grave ameaça e/ou violência caracteriza-se o tipo penal de roubo, restando impossível a desclassificação para o crime de furto” (TJMG,
ApCrim n. 0017739-17.2016.8.13.0283
, Rel. Des. Evaldo Elias Penna Gavazza - Juiz de Direito Convocado, 5ª Câmara Criminal, j. 29/11/2022), como se verifica na espécie.

Além disso, “nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos” (STJ,
AgRg no HC nº 849435/SC
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04/03/2024).

Sob outro ângulo, inviável o reconhecimento da participação de menor importância relativamente ao apelante Emerson Douglas Braga Martins.

Nesse particular, destaco que o recorrente participou de forma consciente e voluntária da empreitada criminosa, conduzindo a motocicleta utilizada na abordagem e na fuga. Sua conduta foi determinante para o êxito do roubo, evidenciando divisão de tarefas e relevância material, não sendo possível reconhecer participação de menor importância, ainda que não tenha realizado diretamente a subtração do bem.

Nesse sentido, “restou devidamente comprovado que o recorrente exerceu a tarefa de motorista, conduzindo o veículo e propiciando a fuga” de seu comparsa “após a subtração dos bens, o que evidencia a relevância de sua conduta para a empreitada criminosa” (TJDFT,
ApCrim n. 0708601-72.2020.8.07.0004
, Rel. Desa. Simone Lucindo, 1ª Turma Criminal, j. 24.08.2023), inviabilizando o reconhecimento da participação de menor importância.

Por derradeiro, “não é aplicável a causa de diminuição de pena prevista no artigo 155, § 2º, do Código Penal, que envolve o crime de furto, para condenação a crime de roubo, praticado com violência ou grave ameaça.” (TJPR,
ApCrim n. 0003021-71.2017.8.16.0129
, Rel. Des. Celso Jair Mainardi, 3ª Câmara Criminal, j. 30.4.2023).

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 26/02/2026